Tribunal: STF
Processo: ARE 1482941
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravos formalizados por W.M.M.F, M.V.M.S e M.H.P contra a decisões que não admitiram os respectivos recursos extraordinários interpostos contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS RÉUS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. RECURSO DO RÉU WILLIAN. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA CONFERIDA À CULPABILIDADE E À CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IRRETORQUÍVEL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA EXACERBAR A PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DO RÉU MARCELO. PLEITO PROVIDO NO PONTO. SENTENCIANTE QUE UTILIZOU AÇÃO PENAL EXTINTA HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS DA DATA DO PRESENTE FATO. REFORMA DA PENA QUE SE IMPÕE. TERCEIRA FASE. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA ESPECIAL PARA O AUMENTO DA PENA. RECURSO DE TODOS OS RÉUS. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE INSERIU O EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMO CAUSA DE AUMENTO AUTÔNOMA, COM FRAÇÃO FIXA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). POSSIBILIDADE DE SOMATÓRIO DAS MAJORANTES. AUMENTO FUNDAMENTADO DE FORMA IDÔNEA. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DO RÉU WILLIAN. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E RÉU REINCIDENTE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DO RÉU MARCELO. PROCEDÊNCIA NO PONTO. PENA REFORMADA NESSE GRAU DE JURISDIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, PORÉM RÉU REINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 269 DO STJ. REGIME SEMIABERTO FIXADO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DE TODOS OS RÉUS. ADVOGADA NOMEADA EXCLUSIVAMENTE PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. REMUNERAÇÃO DEVIDA. VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO ART 85, §8º, DO CPC C/C ART. 3º, DO CPP, OBSERVADOS OS LIMITES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 5/2019 CM-TJSC ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM 9/2022. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS”(doc. 16)



    Sustentam os recorrentes, nas razões dos recursos extraordinários, violação do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.(doc. 23, 26 e 20, respectivamente)



     Decido.



    As irresignações não merecem prosperar, haja vista que os recorrentes não apresentaram tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente